Tribunal: TJDFT
Processo: 0001363-63.2018.8.07.0020
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-11-25
Data de publicação: 2021-12-06

Ementa:
Roubo. Palavra da vítima. Reconhecimento pessoal. Confissão extrajudicial.

1 - A apreensão do aparelho celular um dia após o roubo no local de trabalho do acusado – escondido onde ele indicou (dentro de saco de milho) -, corroborado pelo reconhecimento do acusado feito pessoalmente pela vítima, na presença de autoridade policial e testemunhas, e confirmado em juízo, é prova suficiente para condenação pelo crime de roubo.

2 – A condenação não pode se basear unicamente no reconhecimento pessoal do acusado, na fase do inquérito policial, sem observância do art. 226 do CPP, ainda que ratificado em juízo. Mas havendo outras provas independentes (não derivadas) e idôneas que demonstrem a autoria do crime, possível a condenação.

3 – Se a confissão extrajudicial do acusado não for utilizada para formar o convencimento do julgador, não é caso de se reconhecer a atenuante.

4 – Apelação não provida.